Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700192-23.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO MARTINS ROBINSON, ROBERTO MARTINS ROBINSON, ARMINDO ROBINSON FILHO, EDUARDO MARTINS ROBINSON APELADO: RUY MARTINS ROBINSON D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões e no parecer ministerial. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de junho de 2021 15:34:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator